Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700716-28.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: DAUTO PINTURA E MECÂNICA LTDA "DAUTO LANTERNAGEM E PINTURA", DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DAUTO COELHO DOS SANTOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, DAUTO PINTURA E MECÂNICA LTDA "DAUTO LANTERNAGEM E PINTURA" DESPACHO DAUTO PINTURA E MECÂNICA LTDA "DAUTO LANTERNAGEM E PINTURA", bem como, o DISTRITO FEDERAL, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Ressalta que o julgado do STJ, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, abona a tese recursal. O outro recorrente sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018